Tribunal: TJBA
Processo: 0579777-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579777-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LEMMON VEIGA GUZZO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
Civil
.
Apelação
.
Ação de regresso. Seguradora.
D
ano elétrico.
Responsabilidade objetiva. Inexigibilidade de requerimento administrativo prévio.
Sentença
mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente a ação de regresso ajuizada pela seguradora em face da concessionária de energia elétrica,
c
ondenando a ré a ressarcir os danos materiais causados pelo sinistro.

II.

Questão em discussão

2.
A
veriguar
se o requerimento administrativo é condição para a propositura da ação,
nos termos da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL
e se restaram demonstrados os requisitos para a indenização pelos danos materiais sofridos.

III. Razões de decidir

3. À
luz do princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna e no art. 3º do CPC, o esgotamento da via administrativa ou até mesmo o requerimento prévio não é mais condição para ajuizamento de ação.

4.
Comprovado o pagamento da indenização pela seguradora, legitima-se a sua atuação como substituta processual do segurado, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço.

6
.
Na hipótese submetida à apreciação,
os laudos técnicos
encartado
s
pelo
autor
atest
am
que os danos materiais foram causados por descarga/
oscilação
elétrica, restando evidenciado o nexo causal.

7. O
s eventos naturais, como temporais e descarga atmosférica (queda de raio)
não ensejam a exclusão da responsabilidade da concessionária, uma vez que se inserem no risco inerente à sua atividade.

IV. Dispositivo

8
.
A
pelação conhecida e
des
provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0579777-66.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR19